Tribunal: TJSP
Processo: 1017110-74.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Oficial administrativa do executivo estadual – Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira – Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1995 – Ação ajuizada em 2016

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Oficial administrativa do executivo estadual – Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira – Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1995 – Ação ajuizada em 2016 – Decurso do prazo de cinco anos entre a restruturação remuneratória da carreira e o ajuizamento da ação – Prescrição – Ocorrência – Manutenção da sentença – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017110-74.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA RENATO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1017110-74.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.414
2
Voto no 33.414
Apelação Cível no 1017110-74.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: MARIA CRISTINA RENATO BARBOSA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Otavio Tioti Tokuda
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL

OFICIAL
ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL

Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário,
com repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da
conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a
restruturação remuneratória de sua carreira Restruturação
remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se
deu em 1995 Ação ajuizada em 2016 Decurso do prazo
de cinco anos entre a restruturação remuneratória da
carreira e o ajuizamento da ação Prescrição Ocorrência
Manutenção da sentença Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 63/70) interposto por
Maria Cristina Renata Barbosa contra a r. sentença de fls. 59/60, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação ordinária movida em
face do Estado de São Paulo. Condenou a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Em apelação a autora alega não ter ocorrido a prescrição,
pois, embora não tenha havido a repetição material da ilegalidade
mencionada na inicial e tenha transcorrido mais que cinco anos entre o
ato ilegal e a propositura da ação, cuida-se, "in casu", de prestações
continuadas, e a não adoção de determinado percentual de reajuste, ou a
não observância de determinada forma de cálculo que obviamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1017110-74.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.414
3
reflete nos valores dos vencimentos posteriormente apurados.
Argumenta que em se tratando de prestações periódicas
somente prescrevem as parcelas vencidas mês a mês, sendo esta a
orientação contida na Súmula n° 85, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos
(art. 1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 75/88).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora, servidora
pública estadual, alega pagamento a menor de seus vencimentos, posto
que não utilizado índice da URV no seu cálculo. Pondera que, a partir
de 27.05.1994, com o advento da Lei Federal no 8.880/94, os
vencimentos deveriam ser convertidos em URV, na data de 1o de março
de 1994. Requereu a condenação da ré a converter os seus vencimentos
em URV, a partir de 1o de março de 1994, com o pagamento das
parcelas correspondentes, respeitado o prazo prescricional.
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de Repercussão Geral,
decidiu que:
"EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1017110-74.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.414
4
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento
em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência
da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1017110-74.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.414
5
âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”. (Rel. Min. Luiz Fux, j. em
26.09.2013, tema 5) (grifos nossos).
Possível depreender do supratranscrito que o termo final do
direito ao pagamento do percentual fixado para recompor a perda
monetária quando da conversão do valor do salário em URV é a da
reestruturação remuneratória da carreira.
No caso versado nos autos, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo demonstrou na contestação ter havido reestruturação
remuneratória da carreira da autora, Oficial Administrativa do
Executivo Estadual, por meio da Lei Complementar Estadual no
795/1995.
Tendo em vista ter havido reclassificação dos vencimentos
do Executivo estadual no ano de 1995, e tendo a presente ação sido
proposta muito após o quinquênio subsequente a promulgação da Lei
Complementar, qual seja, 13 de abril de 2016, a pretensão de
recebimento das diferenças remuneratórias encontra-se prescrita. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1017110-74.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.414
6
forma, de rigor a manutenção da r. sentença de primeira instância, com
a rejeição do reclamo recursal.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§ 11, CPC] para 11%
[onze por cento] do valor da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)